Tribunal: TCU
Processo: 019.472/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto O Projeto Esportivo Largada Para o Desenvolvimento consiste numa atividade esportiva e social voltada aos campeonatos de Fórmula 3 Sul-Americana e F3 lnglesa/F3 Européia sem onerosidade aos atletas, com finalidade competitiva e amparado numa estratégia de rendimento e inclusão social. O Projeto é de iniciativa da Associação Brasileira das Equipes e Pilotos de Automobilismo Amador ABEPAA, CNPJ MF n° 09.335.896/0001-34, estando harmonizado aos objetivos do estatuto social desta entidade de personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos e caráter esportivo, que atua segundo as regras determinadas pela Federação Internacional de Automobilismo, Confederação Brasileira de Automobilismo e seu respectivo Código Desportivo. No universo das manifestações esportivas, o Projeto se identifica como desporto de rendimento, conforme dispõe o artigo 4°, inciso III do Decreto 6.180/07 por ser: praticado segundo regras nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados, integrar pessoas e comunidades do País e estas com as de outras nações.Pela natureza da atividade e enquadramento nas regras da Lei de Incentivo, o desporto de rendimento é organizado e praticado de modo não-profissional, caracterizado pela liberdade de prática e inexistência de contrato de trabalho com os atletas beneficiados. (no da TCE no sistema: 550/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5597/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, referente aos recursos federais captados por força do "Projeto Esportivo Largada Para o Desenvolvimento". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos (peças 151-154), ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 019.472/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira das Equipes e Pilotos de Automobilismo Amador - Abepaa (09.335.896/0001-34); Augusto Cesário da Costa Neto (XXX.254.438-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.